Tribunal: TJMT
Processo: 0003704-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO PRECLUSA. RESTABELECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CCB – CRÉDITO ROTATIVO. CONTA GARANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. MANTIDOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS DAS DEMAIS CÉDULAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados pela recorrente em face da instituição financeira, mantendo os encargos contratuais questionados e revogando os benefícios da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade de justiça pela sentença afronta decisão preclusa do Tribunal; (ii) estabelecer se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; e (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados devem ser revisados por abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça concedida no primeiro grau de jurisdição e confirmada pelo Tribunal não pode ser revogada sem a demonstração de alteração na situação financeira da parte beneficiária, conforme os artigos 98 a 102 do CPC.
4. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se caracteriza quando o magistrado analisa as questões controvertidas e apresenta os fundamentos jurídicos que embasam sua decisão, nos termos do artigo 489, § 1o, do CPC. A divergência da parte com os fundamentos adotados não configura falta de fundamentação.
5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil pode ser utilizada como parâmetro para aferir a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários, sendo considerados extorsivos aqueles que superam em 50% esse índice.
6. No caso concreto, apenas a taxa pactuada na Cédula de Crédito Bancário no 981 (5,80% ao mês) se revela abusiva, pois supera significativamente a taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade e período contratados (2,45% ao mês), devendo ser limitada ao referido índice, com eventual restituição na forma simples.
7. Em relação às demais cédulas, os juros remuneratórios contratados se mantêm, pois estão dentro dos parâmetros de mercado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça concedida em decisão preclusa viola os artigos 98 a 102 do CPC, salvo prova de modificação da condição financeira da parte beneficiária.
2. A nulidade por falta de fundamentação não se configura quando a decisão judicial enfrenta as questões postas e apresenta justificativas que permitem a compreensão do julgado.
3. Os juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários devem ser revisados quando superarem em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade e período contratados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 100, 102 e 489, § 1o; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.02.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003704-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA MARIANO - CPF: 872.457.441-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JULIANA SOARES NOGUEIRA - CPF: 038.940.871-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO PRECLUSA. RESTABELECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CCB – CRÉDITO ROTATIVO. CONTA GARANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. MANTIDOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS DAS DEMAIS CÉDULAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados pela recorrente em face da instituição financeira, mantendo os encargos contratuais questionados e revogando os benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade de justiça pela sentença afronta decisão preclusa do Tribunal; (ii) estabelecer se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; e (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados devem ser revisados por abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça concedida no primeiro grau de jurisdição e confirmada pelo Tribunal não pode ser revogada sem a demonstração de alteração na situação financeira da parte beneficiária, conforme os artigos 98 a 102 do CPC.

4.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se caracteriza quando o magistrado analisa as questões controvertidas e apresenta os fundamentos jurídicos que embasam sua decisão, nos termos do artigo 489, § 1o, do CPC. A divergência da parte com os fundamentos adotados não configura falta de fundamentação.

5.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil pode ser utilizada como parâmetro para aferir a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários, sendo considerados extorsivos aqueles que superam em 50% esse índice.

6.

No caso concreto, apenas a taxa pactuada na Cédula de Crédito Bancário no 981 (5,80% ao mês) se revela abusiva, pois supera significativamente a taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade e período contratados (2,45% ao mês), devendo ser limitada ao referido índice, com eventual restituição na forma simples.

7.

Em relação às demais cédulas, os juros remuneratórios contratados se mantêm, pois estão dentro dos parâmetros de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da gratuidade de justiça concedida em decisão preclusa viola os artigos 98 a 102 do CPC, salvo prova de modificação da condição financeira da parte beneficiária.

2.

A nulidade por falta de fundamentação não se configura quando a decisão judicial enfrenta as questões postas e apresenta justificativas que permitem a compreensão do julgado.

3.

Os juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários devem ser revisados quando superarem em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade e período contratados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, 100, 102 e 489, § 1o; CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Marlene Aparecida Mariano,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos, nos autos da
ação embargos à execução,
ajuizada em face de
Banco da Amazônia S/A
.

Por conseguinte, condenou a autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98 § 3o do CPC.

Em suas razões de apelação, a apelante pleiteia pelo restabelecimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita revogados na sentença.

Sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, do CPC.

Para tanto, alega que o magistrado proferiu decisão genérica e padronizada, sem analisar os argumentos específicos apresentados nos embargos, limitando-se a afirmar a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios sem considerar a disparidade em relação à taxa média do Bacen.

No mérito, a apelante defende, em síntese, a

relativização do princípio pacta sunt servanda, destacando que, por se tratar de relação consumerista, deve prevalecer a proteção ao consumidor e a possibilidade de revisão contratual, diante da abusividade das cláusulas.

Sustenta que abusivos os juros remuneratórios, uma vez que a taxa pactuada (2,80% ao mês) supera em 70% a taxa média do Bacen (1,63% ao mês), extrapolando os limites considerados razoáveis.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 258692722. Impugna a gratuidade concedida à apelante.

No mérito pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Em suas razões de apelação, a apelante pleiteia pelo restabelecimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita revogados na sentença, sob o argumento de que não há qualquer elemento novo que tenha sido apresentado aos autos a fim de modificar a decisão inicial, estando a matéria acobertada pela preclusão, conforme já exposto no acórdão de id 180007176 – pág. 01.

Com razão a apelante.

Nota-se que a questão da gratuidade concedida à apelante já foi debatida nos autos, por este Juízo ‘
ad quem’
, conforme consta do acórdão de id 180007176 – pág. 01.

Considerando que a gratuidade da justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, confirmada pelo Juízo de segundo grau, por meio de decisão preclusa, se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos
98
,
99
,
100
e
102
do
Código de Processo Civil
.

Ademais, não houve a apresentação de provas de que o contexto financeiro da parte modificou, ensejando a revogação da benesse.

Diante disso,
acolho
o pleito e
restabeleço
a gratuidade concedida à apelante.

É como voto.

III – VOTO (Preliminar – Falta de fundamentação)

Eminentes pares:

Em suas razões de apelação, a apelante sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, do CPC.

Alega que o magistrado singular proferiu decisão genérica e padronizada, sem analisar os argumentos específicos apresentados nos embargos, limitando-se a afirmar a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios sem considerar a disparidade em relação à taxa média do Bacen.

Em que pese a alegação, não há nulidade a ser declarada na sentença com fundamento no artigo
93
,
IX
, da
CRFB
e no artigo
489
,
§ 1o
,
IV
, do
CPC
.

A teor do art.
489
,
§ 1o
,
III
e
IV
, do
Código de Processo Civil
é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, o Juízo singular fundamentou seu entendimento quanto aos juros remuneratórios nas teses e entendimentos firmados pelos tribunais sobre o tema.

Nesse contexto, analisou suficientemente as teses sustentadas pelas partes, diante das provas produzidas, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão, ficando afastada, por consequência lógica, a tese do autor.

Ressalta-se que a questão da abusividade ou não dos juros será apreciada em sede meritória, não se havendo de falar em falta de fundamentação na decisão recorrida, sobretudo considerando os limites da lide, a causa de pedir e os pedidos.

Ademais, o fato de a apelante não concordar com a fundamentação contida na sentença não caracteriza ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizada pela apelante, em face do banco apelado, distribuída por dependência junto aos autos da execução de no 0001912-67.2016.8.11.0041.

A parte apelante, citada por edital, opôs Embargos à Execução para discutir a validade da cobrança dos juros remuneratórios fixados em contrato de Cédulas de Crédito Bancário, argumentando que a taxa pactuada superava em 70% a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade contratual.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando a tese de abusividade dos encargos contratuais e revogando a gratuidade da justiça anteriormente concedida à apelante. Além disso, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que abusivos os juros remuneratórios, uma vez que a taxa pactuada (2,80% ao mês) supera em 70% a taxa média do Bacen (1,63% ao mês), extrapolando os limites considerados razoáveis.

E
nfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco apelado a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Nesse contexto, vê-se dos autos da execução (Feito no 0001912-67.2016.8.11.0041), especificamente no id 74899177, que foram juntadas cópias dos contratos questionados: Cédulas de Crédito Bancário de no 16370, no 981 e no 1462.

Da análise detida da Cédula de no 163730, celebrada em 20/01/2015, observa-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
2,80% ao mês e 39,28% ao ano.

Bem como, vê-se da Cédula de no 981, emitida em 23/02/2015, que os juros remuneratórios incidiram em
5,80% ao mês e 96,71% ao ano.

Bem ainda, da Cédula de no 1462, emitida em 23/02/2015, que os juros remuneratórios incidiram em
2,45% ao mês e 33,70% ao ano.

Em consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada, para a data da contratação, verifica-se o seguinte percentual médio
[1]
:

Cédula no 163730 - Abertura de crédito rotativo em conta corrente – giro essencial com garantia fidejussória – emissão: 20/01/2015 – média disponibilizada pelo Banco Central: 3,27% ao mês.

Cédula no 981 – Abertura de crédito rotativo em conta corrente – cheque com garantia fidejussória – emissão: 23/02/2015 – média disponibilizada pelo Banco Central: 2,45% ao mês.

Cédula no 1462 – Abertura de crédito rotativo em conta corrente – conta garantida – emissão: 23/02/2015 – média disponibilizada pelo Banco Central: 2,45% ao mês.

Diante disso, considerando os juros contratados, somente merece prosperar o pleito da apelante, de revisão e limitação dos juros, em relação à Cédula no 981 – Abertura de crédito rotativo em conta corrente – cheque com garantia fidejussória – emitida em 23/02/2015, uma vez que o percentual incidente de 5,80% ao mês supera e muito o percentual médio de mercado, disponibilizado à época.

Ressalta-se que ainda que a taxa média disponibilizada pelo Banco Central não seja utilizada como único parâmetro para verificação da abusividade dos juros, em detida análise do caso concreto, tem-se que abusiva a taxa pactuada no contrato, porquanto, além de destoar significativamente da taxa média, o perfil do consumidor mutuário, parte autora na presente ação, não justifica a fixação da taxa de juros no patamar utilizado.

Por consequência, é devida a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado aferida pelo BACEN para a modalidade, a fim de restaurar equilíbrio econômico do contrato.

Em relação aos demais contratos, segue mantido os juros contratados, uma vez que dentro da taxa média de mercado.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a parcial procedência da ação, a fim de revisar tão somente a
Cédula de no 981
e determinar a limitação dos juros à média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a modalidade e períodos contratados (
2,45% ao mês
), com eventual restituição na forma simples.

Por conseguinte, condeno ambas as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), conforme dispõe o art. 86 do CPC, salientando a gratuidade concedida à requerente.

É como voto.

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-01-19.

V O T O S V O G A I S

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Em suas razões de apelação, a apelante pleiteia pelo restabelecimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita revogados na sentença, sob o argumento de que não há qualquer elemento novo que tenha sido apresentado aos autos a fim de modificar a decisão inicial, estando a matéria acobertada pela preclusão, conforme já exposto no acórdão de id 180007176 – pág. 01.

Com razão a apelante.

Nota-se que a questão da gratuidade concedida à apelante já foi debatida nos autos, por este Juízo ‘
ad quem’
, conforme consta do acórdão de id 180007176 – pág. 01.

Considerando que a gratuidade da justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, confirmada pelo Juízo de segundo grau, por meio de decisão preclusa, se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos
98
,
99
,
100
e
102
do
Código de Processo Civil
.

Ademais, não houve a apresentação de provas de que o contexto financeiro da parte modificou, ensejando a revogação da benesse.

Diante disso,
acolho
o pleito e
restabeleço
a gratuidade concedida à apelante.

É como voto.

III – VOTO (Preliminar – Falta de fundamentação)

Eminentes pares:

Em suas razões de apelação, a apelante sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, do CPC.

Alega que o magistrado singular proferiu decisão genérica e padronizada, sem analisar os argumentos específicos apresentados nos embargos, limitando-se a afirmar a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios sem considerar a disparidade em relação à taxa média do Bacen.

Em que pese a alegação, não há nulidade a ser declarada na sentença com fundamento no artigo
93
,
IX
, da
CRFB
e no artigo
489
,
§ 1o
,
IV
, do
CPC
.

A teor do art.
489
,
§ 1o
,
III
e
IV
, do
Código de Processo Civil
é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, o Juízo singular fundamentou seu entendimento quanto aos juros remuneratórios nas teses e entendimentos firmados pelos tribunais sobre o tema.

Nesse contexto, analisou suficientemente as teses sustentadas pelas partes, diante das provas produzidas, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão, ficando afastada, por consequência lógica, a tese do autor.

Ressalta-se que a questão da abusividade ou não dos juros será apreciada em sede meritória, não se havendo de falar em falta de fundamentação na decisão recorrida, sobretudo considerando os limites da lide, a causa de pedir e os pedidos.

Ademais, o fato de a apelante não concordar com a fundamentação contida na sentença não caracteriza ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizada pela apelante, em face do banco apelado, distribuída por dependência junto aos autos da execução de no 0001912-67.2016.8.11.0041.

A parte apelante, citada por edital, opôs Embargos à Execução para discutir a validade da cobrança dos juros remuneratórios fixados em contrato de Cédulas de Crédito Bancário, argumentando que a taxa pactuada superava em 70% a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade contratual.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando a tese de abusividade dos encargos contratuais e revogando a gratuidade da justiça anteriormente concedida à apelante. Além disso, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que abusivos os juros remuneratórios, uma vez que a taxa pactuada (2,80% ao mês) supera em 70% a taxa média do Bacen (1,63% ao mês), extrapolando os limites considerados razoáveis.

E
nfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco apelado a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Nesse contexto, vê-se dos autos da execução (Feito no 0001912-67.2016.8.11.0041), especificamente no id 74899177, que foram juntadas cópias dos contratos questionados: Cédulas de Crédito Bancário de no 16370, no 981 e no 1462.

Da análise detida da Cédula de no 163730, celebrada em 20/01/2015, observa-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
2,80% ao mês e 39,28% ao ano.

Bem como, vê-se da Cédula de no 981, emitida em 23/02/2015, que os juros remuneratórios incidiram em
5,80% ao mês e 96,71% ao ano.

Bem ainda, da Cédula de no 1462, emitida em 23/02/2015, que os juros remuneratórios incidiram em
2,45% ao mês e 33,70% ao ano.

Em consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada, para a data da contratação, verifica-se o seguinte percentual médio
[1]
:

Cédula no 163730 - Abertura de crédito rotativo em conta corrente – giro essencial com garantia fidejussória – emissão: 20/01/2015 – média disponibilizada pelo Banco Central: 3,27% ao mês.

Cédula no 981 – Abertura de crédito rotativo em conta corrente – cheque com garantia fidejussória – emissão: 23/02/2015 – média disponibilizada pelo Banco Central: 2,45% ao mês.

Cédula no 1462 – Abertura de crédito rotativo em conta corrente – conta garantida – emissão: 23/02/2015 – média disponibilizada pelo Banco Central: 2,45% ao mês.

Diante disso, considerando os juros contratados, somente merece prosperar o pleito da apelante, de revisão e limitação dos juros, em relação à Cédula no 981 – Abertura de crédito rotativo em conta corrente – cheque com garantia fidejussória – emitida em 23/02/2015, uma vez que o percentual incidente de 5,80% ao mês supera e muito o percentual médio de mercado, disponibilizado à época.

Ressalta-se que ainda que a taxa média disponibilizada pelo Banco Central não seja utilizada como único parâmetro para verificação da abusividade dos juros, em detida análise do caso concreto, tem-se que abusiva a taxa pactuada no contrato, porquanto, além de destoar significativamente da taxa média, o perfil do consumidor mutuário, parte autora na presente ação, não justifica a fixação da taxa de juros no patamar utilizado.

Por consequência, é devida a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado aferida pelo BACEN para a modalidade, a fim de restaurar equilíbrio econômico do contrato.

Em relação aos demais contratos, segue mantido os juros contratados, uma vez que dentro da taxa média de mercado.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a parcial procedência da ação, a fim de revisar tão somente a
Cédula de no 981
e determinar a limitação dos juros à média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a modalidade e períodos contratados (
2,45% ao mês
), com eventual restituição na forma simples.

Por conseguinte, condeno ambas as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), conforme dispõe o art. 86 do CPC, salientando a gratuidade concedida à requerente.

É como voto.

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-01-19.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025